Tribunal: TJMT
Processo: 0036539-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE GETÚLIO DE LIMA ARANTES, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE ADALBERTO DE FREITAS ARANTES E OUTRO(s)
EMBARGADO:
COMERCIAL ARANTES E FILHOS LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
ABEL DE FREITAS ARANTES

Número do Protocolo: 36539/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA CIENCIA DA SENTENÇA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES A SENTENÇA – INTIMAÇÃO – PUBLICAÇÃO - EMBARGOS PROVIDOS.
É de se conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, considerando nula a intimação se na publicação não constou o nome do advogado da parte (art. 272, § 2o do novo CPC – Lei no 13.105/2015).

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE GETÚLIO DE LIMA ARANTES, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE ADALBERTO DE FREITAS ARANTES E OUTRO(s)
EMBARGADO:
COMERCIAL ARANTES E FILHOS LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
ABEL DE FREITAS ARANTES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes opostos por Comercial Arantes e filhos LTDA e outros, objetivando ver reconhecida a nulidade de todos os atos subsequentes a sentença.
Aduz, em síntese, que o juízo a quo deixou de intimar a embargante da sentença, portanto é nulo todos os atos subsequentes à ausência de intimação.
Ressalta, que ainda que a decisão de primeiro grau tenha sido favorável ao embargante, o seu prejuízo está no fato de que as execuções fiscais se submetem ao reexame necessário, ou seja, à obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição para que ocorra o transito em julgado. Assim, ante a ausência de intimação, não foi oportunizado ao Exequente requerer ao juízo de primeiro grau aclarar os fundamentos da sentença.
Ressalta finalmente, que a sentença a quo sequer mencionou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo exequente (fls. 231/325) e a impugnação da Fazenda Pública (fls. 332/335), no entanto, apenas proferiu sentença versando sobre a prescrição intercorrente sem fundamentação e portanto, inexistente ou nula (fls. 364/367).
Contrarrazões (fls. 371/373).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A alegação de nulidade merece acolhimento.
Compulsando atentamente os autos constato a ausência de intimação da defesa do embargante, após prolação da sentença de fls. 336/337, o que contraria o disposto no art. 272, § 2o do novo Código de Processo Civil:
“Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
(...)
§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”

Destarte, uma vez que restou comprovado o descumprimento a regra acima preconizada, a decretação da nulidade de todos os atos subsequentes a sentença impõe-se, a fim de se evitar o cerceamento de defesa, por evidente violação a norma processual.
É neste sentido a jurisprudência dominante, o que inclui o entendimento deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, vejamos, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO, NA PAUTADE JULGAMENTO DA APELAÇÃO, DE NOME DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA ACOMPANHAR O RECURSO NO TRIBUNAL. APRECIAÇÃO. CABIMENTO. 1. Os embargos declaração constituem recurso que visa sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, propiciando o aprimoramento da prestação jurisdicional, ao possibilitar à parte que possa cientificar e requerer à autoridade judiciária sejam sanados eventuais vícios, inclusive no que tange ao cerceamento da ampla defesa. 2. No caso, os declaratórios submeteram à Corte local matéria concernente à nulidade do julgamento da apelação, agitando a tese de não ter constado da publicação referente à pauta os nomes dos causídicos constituídos para acompanhar o feito no Tribunal, por isso que constituem recurso hábil a sanar, mediante anulação da decisão embargada, a relevante questão apontada. 3. Recurso especial provido.” (Resp. 888.044/MG; 4a T.; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 8-11-2011;DJE 29-11-2011)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DO NOME DA ADVOGADA DA APELANTE NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - NULIDADE DA INTIMAÇÃO - REPUBLICAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS. Considera-se nula a intimação se na publicação não constou o nome da advogada da apelante (art. 236, § 1o do CPC). (ED, 116357/2012, Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 07/11/2012, Data da publicação no DJE 14/11/2012)

Diante dessas considerações, acolho os embargos de declaração, confiro a eles efeitos infringentes, para o fim de se decretar nulo o acórdão de fls. 357/360, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para intimação dos executados da sentença de fls. 336/337.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR